Tribunal: CARF
Processo: 10711.720948/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.720948/2012-64
ACÓRDÃO
9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/02/2009
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 187. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3002-002.708, de 21/06/2023, proferido pela 2a Turma
Extraordinária desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/02/2009
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO
DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos
para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966.
Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA
CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e
26-A do Decreto no 70.235/72.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do recurso no que toca a
violações principiológicas, rejeitar a preliminar de ilegitimidade da parte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Breve síntese dos fatos
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de Auto de Infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, decorrente da prestação de
informações de desconsolidação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa
RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Os fundamentos que levaram a autuação são os seguintes:
Dos Fatos
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
3
A embarcação CSAV RAUTEN chegou ao Brasil através do porto de SANTOS/SP,
procedente do porto de CHARLESTON/EUA, no dia 28/01/2009, tendo atracado às
21:55:00 h, conforme consta nos Extratos do Sistema Siscomex Carga do
Manifesto n° 1309500112094, às fls. 21, e da Escala n° 09000016245, às fls. 22 a
25.
A data e hora da atracação supracitadas estabeleceram o limite para que a
agência de navegação prestasse as informações de sua responsabilidade da carga
constante a bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de
Janeiro, conforme prazo previsto nos artigos 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007.
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, após ter informado o Manifesto n°
1309500112094 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou
tempestivamente, em 21/01/2009, às 16:29:23 h, o Conhecimento Eletrônico
(C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130905007331309, consignado a VANGUARD
LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 03.273.941/0003-59, conforme
extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga às fls. 29 a 30 .
Por sua vez, a empresa VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA, na
qualidade de agente de carga, promoveu a desconsolidação do CE. n°
130905007331309, incluindo tempestivamente, em 26/01/2009, às 10:14:05 h, as
informações sobre o Conhecimento Eletrônico(C.E.-Mercante) Genérico/Filhote
(MHBL) n° 130905008895052, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex
Carga às fls. 31 a 33.
Consta como consignatária do C.E.-Mercante Genérico/Filhote (MHBL) n°
130905008895052 a empresa AQCES LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 01.535.637/0001-45, cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante -DEFMM - como agente de carga (desconsolidador),
como se verifica no extrato do sistema Mercante, às fls. 26.
Verifica-se no Cadastro de Representação de Agências Desconsolidadoras do
sistema Mercante, às fls. 27, que a empresa AQCES LOGÍSTICA INTERNACIONAL
LTDA constituiu junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM
- como sua representante a empresa MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 04.297.558/0001-31, conforme tela do sistema CNPJ constante
às fls. 15, também cadastrada como agente de carga (desconsolidador), como se
constata no extrato do sistema Mercante, às fls. 28.
Esta representação equipara a empresa MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA a
transportador, nos termos do Art. 5o da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 03/02/2009, às 14:46:00 h, conforme Detalhes da Escala n°
09000016431 constante a fls. 16 a 20, sendo esta a data/hora limite para que o
Transportador ou seu representante prestasse as informações de sua
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
4
responsabilidade, nos termos dos artigos 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007.
No Extrato do C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130905012618106, às fls. 34 a 36,
figura como transportador representante deste conhecimento o agente de carga
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA e verifica-se que esta empresa procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n°
130905012618106 somente no dia 04/02/2009, às 12:45:52 h, restando portanto
intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um
bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante às fls. 34 a
36.
Destaca-se, por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às
fls. 35.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37,de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Devidamente cientificada na data de 13/02/2012 (fl.39), e inconformada com a
exigência fiscal ora imposta, a autuada apresentou Impugnação em 09/03/2012 (fl.41/50) e
documentos (fls.51/64), e traz como alegações questões preliminares atinentes às formalidades
legais tributárias, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e proporcionalidade -
além da denúncia espontânea e relevação de penalidade.
A lide foi julgada pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no
12-105.611, em sessão realizada em 19/02/2019 (fls.67/79), que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação apresentada, considerando o devido o crédito tributário
lançado.
A recorrente teve ciência eletrônica da lavratura do acórdão ora combatido em
30/06/2020 (fl.102), e protocolou seu Recurso Voluntário (fls.92/98) na data de 30/06/2020
(fl.90), sustentando, basicamente, que: (i) a decisão recorrida não enfrentou os argumentos,
fundamentos e pleitos apresentados pelo recorrente; (ii) tal fato resulta na nulidade da mesma;
(iii) requer a exoneração do lançamento da multa, a qual foi julgada pela 2a Turma Extraordinária
desta 3a Seção de Julgamento, em 21/06/2023 (fls.104/108), que por unanimidade de votos, o
Colegiado decidiu por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do recurso no que toca
a violações principiológicas, rejeitar a preliminar de ilegitimidade da parte e, no mérito, negar
provimento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
5
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada em 14/09/2023 (fl.113), a contribuinte interpôs Recurso Especial em
20/09/2023 (fls.116/218), o qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente às seguintes matérias:
1. Quanto à ilegitimidade passiva do agente de carga - art. 107 inciso III
alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37, de 1966. Indicou como paradigma os
Acórdãos 3401-011.582, 3401-011.581 e 3101-011.583.
2. Quanto à tese da denúncia espontânea - Lei no 12.350, de 2010. Indicou
como paradigma os Acórdãos 3101-001.194 e 3301-001.692.
3. Quanto à aplicação da retroatividade benigna - art. 22 da Instrução
Normativa RFB n° 800, de 2007. Indicou como paradigma os Acórdãos
3102-001.747 e 3202-001.059.
4. Quanto à tese da inaplicabilidade da multa em razão da retificação de
informações a destempo - Súmula CARF n° 186, Recurso Especial n°
1.846.073-SP e Solução de Consulta Interna Cosit n° 02/2016. Indicou
como paradigma os Acórdãos 3401-011.585 e 3401-011.586.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, datado de 01/03/2024,
o presidente da 3a Câmara da 3a Secção do CARF, DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto, apenas quanto à Ilegitimidade passiva do agente de carga. Em relação as demais
matérias postas no recurso, não foram admitidas em razão de falta de prequestionamento, e com
base no art. 122, §2o, inciso V, do RICARF, o despacho tronou-se definitivo, não mais cabendo a
interposição de qualquer outro recurso na esfera administrativa.
Consta do Despacho de Admissibilidade de fls.415/423, quanto a matéria admitida:
2.1 DIVERGÊNCIA (1) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA
A decisão recorrida apreciou insurgência recursal contra a aplicação da
penalidade cominada no artigo 107, IV, “e” do Decreto n° 37, de 1966, em
decorrência da prestação fora de prazo de informações sobre a desconsolidação
da carga.
Analisando a documentação acostada aos autos, concluiu que não há dúvidas
acerca da legitimidade passiva do recorrente e da efetiva perda do prazo para o
registro das informações dos processos de desconsolidação.
Aduziu que o art. 18 da IN-RFB n° 800, de 2007, deixa clara a obrigação do agente
que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-011.582 está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
6
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea 'e' do Decreto-Lei
37/66.
A decisão foi prolatada na sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão n° 3401-011.581, que teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea 'e' do Decreto-Lei
n° 37/66.
A decisão, em processo de interesse do mesmo recorrente, considerou que não
existe possibilidade técnica de o agente desconsolidador incluir máster ou house
no MANTRA.
Por essa razão, excluiu sua responsabilidade pela infração.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, total similitude
fática, haja vista tratar-se de processos de interesse do mesmo recorrente,
tratando da mesma infração, referente aos mesmos períodos de apuração.
A divergência interpretativa do art. 18 da IN-RFB n° 800, de 2007, combinada com
a alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, é evidente.
Enquanto a decisão recorrida ateve-se à literalidade dos dispositivos, que referem
expressamente o agente de carga, os paradigmas afastaram a responsabilidade do
agente em razão da deficiência técnica dos sistemas de informação da Autoridade
Aduaneira.
Divergência bem configurada.
Em 10/07/2025, a contribuinte interpôs petição (fls.433/435) solicitando a
suspensão do Processo Administrativo, em razão da aplicação da prescrição intercorrente,
conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o Tema 1293, e
também em razão do precedente do CARF que sobrestou processo com fundamento na pendência
de trânsito em julgado do citado tema.
Devidamente cientificada do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls.443/453), se insurgindo apenas quando ao
mérito, restando silente em relação ao conhecimento do recurso.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
7
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve não
deve ser conhecido, pelas razões expostas abaixo.
Em relação a única matéria admitida no Despacho de Admissibilidade, quanto à
“ilegitimidade passiva”, o Colegiado embasado na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei 37/1966 e o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007, decidiu que o agente de carga, na condição de
representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga
transportada por ele cometida.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023 (aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”,
dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso dos paradigmas
indicados pela recorrente (Acórdãos 3401-011.582, 3401-011.581 e 3401-011.583), os quais
decidiram pela ilegitimidade do agente de carga, por descumprimento da obrigação acessória
descrita no artigo 107 inciso IV alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, porém, contrário à atual Súmula
CARF no 187, que assim dispõe em sua redação:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Aqui cabe uma ressalva, apesar da ementa constar o inciso III, do mesmo diploma
legal, compulsando os acórdãos paragonados, verifiquei que a discussão posta naqueles autos, em
processo de interesse do mesmo recorrente, trata-se na verdade de “multa por informação
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.015 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.720948/2012-64
8
extemporânea sobre desconsolidação de carga aérea no SISCOMEX-Mantra”, portanto, a
legislação tratada diz respeito a multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea 'e' do Decreto-Lei n°
37/66, nos exatos termos da Súmula citada.
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do RICARF/2023,
impõe-se o não conhecimento o pleito recursal interposto pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 463
DF CARF MF
Original